Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704927-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 EMBARGADO: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do contido na petição e documento de ID 18137207. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator